Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801158-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801158-56.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCIANO VIANA COSTA – OAB/PA 35.419

PACIENTE:
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS – RG 6783181

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0824267-94.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NO RISCO DE FUGA DO DENUNCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS
, contra decisão do juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0824267-94.2023.8.14.0401
.

Pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, o paciente foi preso em flagrante no dia
20 de dezembro de 2023
.

No dia seguinte, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva – ID 17843526.

Em
10 de janeiro de 2024
, a defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, pedido este negado pelo juízo em
29 de janeiro de 2024
.

Alega o impetrante se tratar de decisão inidônea e genérica e que ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva – por não haver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e por ele possuir bons predicados pessoais.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva, em razão da inidoneidade dos fundamentos-base da decisão coatora.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP, especificamente a concessão de prisão domiciliar.

No ID 17897181, a liminar foi indeferida:

Verifico, no caso, que há suficientes registros sobre os termos da prisão em flagrante, com indícios do cometimento do crime de roubo mediante o concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Em razão disso, a autoridade policial fundamentou a cautelar de liberdade em razão da periculosidade demonstrada no modus operandi do paciente, de modo que não verifico ilegalidade flagrante, fazendo-se necessária a ampla verificação dos autos em sede de mérito.

Ademais, as circunstâncias pessoais referidas na impetração não são capazes de ensejar a revogação preventiva em caráter liminar, especialmente quando desacompanhadas das demais hipóteses desta concessão.

Por estas razões, reputo ausente o
fumus boni iuris
necessário para a revogação da medida preventiva em caráter liminar.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

De acordo com a denúncia, por volta de 08h35min, o paciente, juntamente com Danilo Fernandes da Costa, entrou em estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, rendeu o segurança e mais dois funcionários e dois clientes, tendo subtraído quatro telefones, dois relógios dourados, dois cordões dourados, oportunidade em que ambos os agentes proferiram ameaças de morte.

Ainda segundo a exordial acusatória, os acusados fugiram em uma motocicleta e não obedeceram à ordem de parada dos policiais militares que o perseguiam, porém colidiram com um caminhão, ocasião em que foram detidos em flagrante.

– ID 17950973

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Dessa forma, ao contrário do que alega a Impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo salutarmente recomendável a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Nesse passo, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e também na jurisprudência assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois, repise-se, presentes os fundamentos da custódia preventiva, em estrita obediência ao disposto nos artigos 282, §6º e 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, verifico que não consta nos autos nenhum documento que comprove que o paciente esteja necessitando de algum tratamento de saúde que não esteja sendo disponibilizado pelo estabelecimento prisional.

– ID 18192014

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, registro não haver comunicação entre as teses ventiladas na impetração e o conteúdo da decisão ora coatora.

A prisão preventiva de RONALDO foi mantida em razão da conduta do denunciado de repelir a atuação policial no momento do flagrante.

A reação objetivou evidentemente evitar a prisão, o que permite concluir que o réu não pretende se sujeitar aos atos da persecução criminal. Se tentou fugir para evitar a abordagem policial, penso ser razoável esperar que, uma vez em liberdade, o acusado evitará os atos da investigação ou do processo, pela simples fuga ou outro recurso que tenda a embaraçar a ação estatal. Nesse contexto, a prisão cautelar é providência que se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Não vejo, no rol do art. 319 do CPP, qualquer outra medida menos grave que permita alcançar o mesmo resultado que, no vertente caso, somente a custódia preventiva logra atingir.

– Decisão coatora, ID 17843534

Assim, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições que ensejaram a constrição da liberdade do paciente.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Trata-se de caso que se amolda ao exemplo de fundamentação pautada em assegurar a aplicação da lei penal – justamente pelo receio justificado de fuga. Ademais, é de se apontar a conduta danosa e violenta do paciente relatada na denúncia de ID 17843530, reveladora da sua periculosidade.

No que tange à necessidade de tratamento médico, filio-me ao parecer do RMP, haja vista que não ficou demonstrado qual seria a questão de saúde a impedir o cumprimento da cautelar de liberdade pelo paciente.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024